Tribunal: STF
Processo: Rcl 49840
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski, mediante despacho assim fundamentado:



    “Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra ato proferido no Processo 0813416- 62.2018.8.12.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça estadual, por alegada afronta à tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.126 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 37. 



          Esta ação foi distribuída por prevenção relativa à Rcl 48.843/MS, de minha relatoria. Naquele feito, em decisão publicada em 22/9/2021, determinei a emenda da inicial para que o reclamante desmembrasse o feito, uma vez que havia apontado como objeto dois atos judiciais proferidos por Juízos distintos. Na ocasião, consignei o seguinte: 



     […]



          Em atendimento a essa determinação, o Estado de Mato Grosso do Sul excluiu da Rcl 48.843/MS o ato reclamado que ora está sendo processado nesta reclamação (Processo 0813416-62.2018.8.12.0001), tendo o feito prosseguido quanto ao outro objeto. 



          Dadas tais circunstâncias, não cheguei a examinar o ato reclamado que agora é impugnado nesta reclamação. 



                             [...]



    Consoante demonstrado, esta reclamação tem por objeto o Processo 0813416-62.2018.8.12.0001, o qual deixou de ser objeto da Reclamação Rcl 48.843/MS, de minha relatoria. 



    Ademais, os paradigmas indicados, uma súmula vinculante e decisão proferida na sistemática da repercussão geral, ambos têm efeitos erga omnes. 



    Isso posto, encaminhem-se os autos à Presidência para apreciar eventual possibilidade de livre distribuição deste feito.”



    É o relatório do necessário. 



    Decido.



    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, DETERMINO à Secretaria que proceda à livre redistribuição dos autos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente